Tribunal: TJPA
Processo: 0821912-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821912-62.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA MARCILIANA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ENGETOWER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação revisional contratual. Alegação de desemprego e redução de renda. Teoria da imprevisão. Ausência de fato extraordinário e imprevisível. Inexistência de comprovação de onerosidade excessiva. Princípio do pacta sunt servanda. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a autora buscava a revisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, firmado pelo valor total de R$166.298,00, mediante redução das parcelas mensais de R$1.847,00 para R$900,00, sob alegação de desemprego superveniente e consequente onerosidade excessiva. A sentença concluiu pela ausência de comprovação de fato extraordinário apto a justificar a revisão contratual e julgou improcedentes os pedidos.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada situação de desemprego e redução da capacidade econômica da contratante configura fato superveniente extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão judicial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com fundamento na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva.

III.
Razões de decidir

3.

A revisão judicial dos contratos constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a ocorrência de fato superveniente extraordinário e imprevisível que altere substancialmente a base objetiva do negócio jurídico.

4.

A aplicação da teoria da imprevisão exige a presença cumulativa de requisitos, entre os quais a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, a quebra da base objetiva do contrato e a configuração de excessiva onerosidade para uma das partes com vantagem extrema para a outra.

5.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou documentação apta a demonstrar satisfatoriamente suas alegações.

6.

A perda de emprego ou a redução de renda constitui circunstância pessoal e subjetiva do contratante, inerente às oscilações da vida econômica, não caracterizando fato extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o desemprego ou a diminuição da renda do contratante não configuram evento extraordinário apto a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão em contratos de financiamento ou aquisição imobiliária.

8.

Inexistindo demonstração de ilegalidade nas cláusulas contratuais ou de ruptura da base objetiva do contrato, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), preservando-se as condições livremente pactuadas entre as partes.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V; CC, arts. 317 e 478; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.340.589/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 27.05.2019; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.993.767/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.316.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 20.03.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA MARCILIANA PEREIRA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de ENGETOWER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

A
sentença
recorrida, lançada ao Id. 16379913, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na fundamentação, o Juízo
a quo
consignou que a parte autora firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento Ideal Samambaia, pelo valor total de R$166.298,00, tendo sido estipulado o pagamento mediante entrada no valor de R$10.000,00, comissão de corretagem no valor de R$5.000,00, 60 parcelas mensais no valor de R$1.847,00 e 5 parcelas anuais no valor de R$6.000,00. A autora alegou ter quitado a entrada e oito parcelas do financiamento, totalizando aproximadamente R$26.554,15, passando, contudo, a enfrentar dificuldades financeiras em razão de alegado desemprego ocorrido em janeiro de 2019, o que teria motivado o inadimplemento das parcelas subsequentes e o ajuizamento da presente ação revisional, na qual requereu a redução do valor das parcelas mensais para R$900,00, com fundamento na teoria da imprevisão e na alegada onerosidade excessiva.

O magistrado sentenciante, entretanto, entendeu que não houve comprovação suficiente da alegada situação de desemprego ou de fato superveniente capaz de justificar a revisão contratual, destacando que a parte autora não apresentou documentos aptos a comprovar a alteração substancial de sua capacidade econômica, tampouco demonstrou circunstância extraordinária ou imprevisível que alterasse a base objetiva do contrato. Ressaltou, ainda, que o desemprego constitui circunstância de natureza subjetiva e pessoal do contratante, não sendo suficiente para justificar a intervenção judicial no pacto livremente firmado entre as partes. Em razão disso, concluiu pela improcedência do pedido revisional, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Em suas
razões
recursais, constantes do Id. 16379916, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, argumentando que o Juízo de origem não teria considerado adequadamente as circunstâncias fáticas que ensejaram o desequilíbrio contratual. Aduz que celebrou contrato de aquisição de unidade imobiliária junto à empresa recorrida e que, após cumprir parte significativa das obrigações assumidas, sobreveio grave crise financeira decorrente de seu desligamento do serviço militar, passando a integrar a reserva não remunerada a partir de 31 de janeiro de 2019, fato que teria reduzido drasticamente sua capacidade econômica. Afirma que tal circunstância configura evento superveniente apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, prevista no art. 317 do Código Civil, bem como nos arts. 478 a 480 do mesmo diploma legal, além de encontrar respaldo nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Sustenta, ainda, que a revisão contratual pretendida não visa romper o contrato ou suspender indefinidamente os pagamentos, mas apenas adequar o valor das parcelas à sua realidade econômica momentânea, a fim de permitir o adimplemento do contrato sem risco de ruína financeira. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a revisão do contrato nos termos postulados na petição inicial, com a consequente redução das parcelas para o valor mensal de R$ 900,00, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20%.

Apresentadas
contrarrazões
pela empresa ENGETOWER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., constantes do Id. 16379920, a parte recorrida pugna, preliminarmente, pelo recebimento da peça defensiva apresentada espontaneamente, nos termos do art. 218, §4º, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que o recurso interposto não merece prosperar, uma vez que a apelante não demonstrou qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, tendo inclusive reconhecido a existência da dívida e efetuado diversos pagamentos nas condições previamente ajustadas. Argumenta que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, inexistindo vícios de consentimento ou qualquer irregularidade que justifique a intervenção judicial. Defende a prevalência do princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, sendo inadmissível sua alteração unilateral por mera conveniência do contratante. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto, porquanto o alegado desemprego constitui circunstância subjetiva e previsível da vida econômica, incapaz de caracterizar evento extraordinário ou imprevisível apto a alterar a base objetiva do contrato. Ao final, requer o improvimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida, ou, subsidiariamente, caso haja intervenção judicial, que seja decretada a rescisão contratual, nos termos usualmente aplicados pela empresa em situações semelhantes.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se é juridicamente possível a revisão judicial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com fundamento na teoria da imprevisão e na alegada onerosidade excessiva decorrente de desemprego da parte contratante, bem como se restou comprovada nos autos a ocorrência de fato superveniente extraordinário capaz de romper a base objetiva do contrato e justificar a intervenção judicial na avença livremente pactuada entre as partes.

Consoante se extrai dos autos, a recorrente celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento Ideal Samambaia, pelo valor total de R$166.298,00, mediante pagamento de entrada no valor de R$10.000,00, comissão de corretagem no valor de R$5.000,00, além de 60 parcelas mensais no valor de R$1.847,00 e cinco parcelas anuais de R$6.000,00. A apelante afirma ter quitado a entrada e oito parcelas do financiamento, perfazendo aproximadamente R$26.554,15, tornando-se inadimplente a partir de março de 2019 em razão de alegada crise financeira decorrente de desemprego superveniente. Diante dessa circunstância, ajuizou a presente demanda buscando a revisão do contrato, a fim de reduzir o valor das parcelas mensais para R$ 900,00, sob o argumento de ocorrência de onerosidade excessiva e aplicação da teoria da imprevisão.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a parte autora não logrou comprovar fato superveniente extraordinário apto a justificar a revisão contratual, ressaltando que o desemprego constitui circunstância subjetiva do contratante e não interfere na base objetiva do contrato.

Examinando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão judicial dos contratos constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, admitida apenas quando presentes os pressupostos legais que demonstrem efetivo rompimento do equilíbrio contratual por fato extraordinário e imprevisível.

No âmbito das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 6º, inciso V:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”

No mesmo sentido, o Código Civil também disciplina a denominada teoria da imprevisão, dispondo em seu art. 478:

“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.”

Da leitura dos dispositivos supracitados, depreende-se que a incidência da teoria da imprevisão exige a presença cumulativa de requisitos específicos, dentre os quais se destacam:

1.

a ocorrência de fato superveniente extraordinário e imprevisível;

2.

a quebra da base objetiva do contrato;

3.

a excessiva onerosidade para uma das partes, acompanhada de vantagem extrema para a outra.

No caso concreto, entretanto, não se verifica a presença de tais requisitos.

Primeiramente, observa-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar situação de desemprego superveniente, sem, contudo, apresentar documentação idônea capaz de demonstrar de forma inequívoca a alegada alteração substancial de sua capacidade econômica.

Ademais, conforme registrado na sentença recorrida, a autora sequer apresentou réplica à contestação ou se manifestou após o anúncio do julgamento antecipado da lide, circunstância que reforça a ausência de elementos probatórios aptos a comprovar a alegada onerosidade excessiva.

Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que o alegado desemprego, por si só, não configura fato extraordinário e imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que circunstâncias de natureza pessoal e subjetiva do contratante não são suficientes para caracterizar rompimento da base objetiva do contrato.

Leia-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO DAS PARCELAS.REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que, para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante.

3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1340589 SE 2018/0197146-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019
)

Com efeito, a perda de emprego ou a redução de renda constitui evento inerente às oscilações naturais da vida econômica e social, não se tratando de fato extraordinário capaz de justificar a modificação unilateral das obrigações contratuais.

Admitir a revisão contratual em tais circunstâncias significaria relativizar de forma indevida o princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado na máxima
pacta sunt servanda
, segundo a qual o contrato regularmente celebrado faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos termos em que foi pactuado.

Sobre o tema, leciona a doutrina civilista que a intervenção judicial nos contratos somente se justifica quando efetivamente demonstrada a ocorrência de fato extraordinário que rompa a base objetiva do negócio jurídico, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica das relações contratuais.

No caso em exame, todavia, não se verifica qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, tampouco se demonstrou a ocorrência de evento excepcional apto a justificar a revisão pretendida.

Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrente aderiu livremente às condições do contrato e realizou diversos pagamentos nos termos previamente estipulados, sendo certo que a posterior dificuldade financeira decorrente de circunstância pessoal não pode ser transferida à parte contratante adversa.

Dessa forma, correta a sentença ao concluir que
a alegada situação de desemprego constitui circunstância subjetiva do contratante e não possui o condão de autorizar a revisão judicial das cláusulas contratuais livremente pactuadas
, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da força obrigatória dos contratos.

No sentido do exposto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação da teoria da imprevisão apenas é possível com o preenchimento de certos requisitos. São eles: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis. Leitura e interpretação do art. 478 do Código Civil.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes. Precedentes.

3. O pressuposto é que o evento imprevisível e extraordinário deve dizer respeito à contratação considerada e não em relação a outras negociações com terceiros, como teria sido a situação presente.

4. "O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação" (Enunciado n. 366 do CJF).

5. O simples fato de haver interesse público envolvido ou a relação negocial ter afetado não apenas a esfera privada dos agravantes, mas a região mencionada, não modifica a questão de que a relação negocial com terceiros envolve risco intrínseco ao negócio efetuado, não sendo suficiente para embasar sua tese de que haveria imprevisão pelos investimentos ou planejamentos excessivos.

6. A doutrina e a jurisprudência também vêm inserindo outro pressuposto para aplicação da teoria da imprevisão: é preciso que exista enriquecimento, isto é, prejuízo inesperado e injusto por um dos contratantes. O que tampouco teria sido preenchido no caso em questão

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1993767 CE 2022/0086553-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).

2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro.

3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no REsp: 1316595 SP 2012/0062578-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017
)

Portanto, inexistindo demonstração de fato extraordinário capaz de justificar a incidência da teoria da imprevisão, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA MARCILIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026